Tribunal: TJPA
Processo: 0847904-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847904-83.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (GRET). INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público municipal, restabelecendo o pagamento da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET – 100%), determinando sua incorporação à remuneração e o pagamento dos valores retroativos. O impetrante, auxiliar de administração, alegou ter recebido a gratificação por mais de 11 anos, sendo ela suprimida arbitrariamente e sem comunicação em março de 2023. A sentença reconheceu o direito adquirido à incorporação da verba com base no art. 64, §3º, da Lei Municipal nº 7.502/90, com redação dada pela Lei nº 8.953/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão da GRET está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à incorporação da gratificação, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição aplicável à demanda é a quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ, pois se trata de relação de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.

4.

A pretensão de incorporação da GRET encontra óbice na inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 8.953/2012, por vício de iniciativa, pois a matéria sobre o regime jurídico dos servidores é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, §1º, II, “c”, da CF/1988, e art. 105 da Constituição Estadual.

5.

A declaração de inconstitucionalidade da norma pela ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000 teve efeitos
ex nunc
, com o objetivo de resguardar valores recebidos de boa-fé, sem legitimar, no entanto, a incorporação da gratificação.

6.

A jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público do TJPA é pacífica no sentido de que os efeitos
ex nunc
da inconstitucionalidade não conferem direito à incorporação da gratificação com base em norma inválida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações contra a Fazenda Pública que envolvem relações de trato sucessivo.

2.

A declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 8.953/2012, com efeitos
ex nunc
, impede a incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho à remuneração do servidor.

3.

A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade visa apenas impedir a devolução dos valores recebidos de boa-fé, não servindo de fundamento para a continuidade do pagamento ou incorporação da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, §1º, II, “c”; CE/PA, art. 105, II, “b”; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 18.09.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0810424-13.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 14.04.2025
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e dar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém – PA,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS.

Historiando os fatos, em sua inicial, o impetrante alega, em síntese, que é servidor público municipal efetivo no cargo de auxiliar de administração e vinha percebendo regularmente a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (GRET – 100%) por mais de 11 (onze) anos.

Afirmou que, em março de 2023, a referida gratificação foi suprimida de sua remuneração de forma arbitrária e sem qualquer ato formal ou prévia comunicação.

Sustentou que a retirada da verba de natureza alimentar violou os princípios da legalidade, da irredutibilidade dos vencimentos e da isonomia funcional, uma vez que outros servidores continuam a perceber a mesma gratificação.

Aduziu que a gratificação em questão já havia sido incorporada à sua remuneração, nos termos do §3º do art. 64 da Lei Municipal n° 7.502/90, com redação dada pela Lei n° 8.953/2012, haja vista ter exercido a função por mais de dez anos consecutivos com incidência de contribuição previdenciária.

Ao final, requereu o restabelecimento do pagamento da GRET/100%, sua incorporação definitiva à remuneração e o pagamento dos valores retroativos devidos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Assim, o autor tem direito adquirido a vantagem pleiteada, impondo-se o provimento do pedido.

VII – Ante o exposto DEFIRO A SEGURANÇA para julgar EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.”

Inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de apelação (Num. 22755162 - Pág. 2-8).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a pretensão deduzida na inicial está fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, II, do Código Civil, em consonância com o art. 10 do Decreto nº 20.910/1932.

Argumenta, ainda, que a incorporação da GRET é juridicamente impossível, pois a Lei Municipal nº 8.953/2012, que acrescentou o §3º ao art. 64 da Lei nº 7.502/90, foi declarada inconstitucional pelo TJPA na ADI nº 0800784-84.2017.

Sustenta que a iniciativa para proposição de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, tendo a norma em questão vício formal insanável por ter sido oriunda do Legislativo.

Reforça que o STF possui firme entendimento quanto à inconstitucionalidade de leis que versem sobre matéria de iniciativa reservada.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações do apelante e pleiteia a manutenção da sentença que concedeu a segurança (Num. 22755166 - Pág. 1-3).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 22909592).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 24386524 - Pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante pugna, em preliminar, que seja decretada a prescrição do pleito da recorrida, aduzindo a pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de três (3) anos, e não à prescrição quinquenal.

Entretanto, entendo que se aplica, ao caso em análise, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis.

(Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

No presente feito, discute-se a impugnação a ato de natureza omissiva, consubstanciado na supressão do pagamento de vantagem pecuniária devida ao Impetrante, fato ocorrido em março de 2023, mesmo ano em que se deu a impetração do presente mandado de segurança.

Assim, sob qualquer perspectiva que se adote na análise da controvérsia, impõe-se a rejeição da prejudicial de mérito relativa à prescrição, uma vez que inexiste o decurso do lapso temporal legalmente exigido para sua configuração.

MÉRITO

A controvérsia sob análise consiste em aferir se o apelado detém direito líquido e certo à incorporação da Gratificação por Tempo Integral.

Referida vantagem encontra previsão no § 3º do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/1990, incluído pela Lei nº 8.953/2012, nos seguintes termos:

"Art. 64.

(...)

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma."

Verifica-se que a norma que autorizou a incorporação da referida gratificação padece de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que a Lei Municipal nº 8.953/2012 não se originou de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal. Essa irregularidade representa afronta direta ao disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 105, alínea “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Os dispositivos mencionados, cuja observância é obrigatória no âmbito municipal por força do princípio da simetria, dispõem, respectivamente:

"Art.61

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
;

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

a
) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração,
ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;"

Diante disso, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC. 1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello). 2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.
3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Para, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município. 4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual. 5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC.

(TJPA, Proc. Nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão julgador Tribunal Pleno, Julgado em 18 set-2019)"

No julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, restou consignado entendimento específico acerca da modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos, quanto à atribuição de eficácia
ex nunc
:

(...) Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à
segurança jurídica,
propôs efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade,
o
que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado.

Ora, ao
caso era necessária a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros.

Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos,
considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido.

Ademais, qualquer eventual discussão acerca de ação judicial que já tenha tramitado ou que esteja tramitando sobre o tema deve ser arguida por meio do cabível meio processual.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 16/03/2022 )

A análise da fundamentação adotada na decisão revela que a atribuição de efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade teve como propósito exclusivo preservar os valores percebidos de boa-fé, evitando a imposição de restituição aos servidores. Todavia, não se vislumbra qualquer respaldo à tese de incorporação da gratificação,

conforme interpretação sistemática dos fundamentos adotados pelo colegiado.

Para reforçar esse entendimento, colaciono recente julgado proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, no qual se afastou pretensão análoga de incorporação da Gratificação por Tempo Integral:

"Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Inconstitucionalidade de lei municipal. Modulação dos efeitos . Incorporação de gratificação por regime integral de trabalho. Conhecimento e acolhimento parcial dos embargos sem efeitos infringentes.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se houve omissão na decisão quanto à modulação dos efeitos ex nunc realizada na ADI nº 0800784-84 .2017.8.14.0000; e esclarecer se o efeito ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8 .953/2012 assegura ou não o direito à incorporação da gratificação aos servidores públicos municipais.

III. Razões de decidir

(...)

4. O reconhecimento de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8 .953/2012 teve por finalidade resguardar a segurança jurídica, especialmente no que se refere à não devolução dos valores percebidos de boa-fé por servidores públicos, conforme julgamento do Tribunal Pleno do TJPA.

5. A modulação de efeitos ex nunc, embora impeça a restituição de valores já recebidos, não implica, no reconhecimento do direito à incorporação da gratificação.

6 . Precedente da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reafirma a impossibilidade de incorporação da gratificação com base na Lei Municipal nº 8.953/2012, mesmo diante dos efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.

7. Reconhece-se a omissão quanto à referência expressa à modulação de efeitos, suprida nos presentes embargos, sem que isso implique alteração do mérito da decisão anterior .

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08104241320198140301 26411282, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)"

Portanto, conclui-se que a parte recorrida não detém direito à incorporação,

em que pese o efeito
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e denegar a segurança
, nos termos da fundamentação.

Custas pelo Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Belém, 02 de junho de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025